Tribunal: TJDFT
Processo: 0721733-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721733-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA PEREIRA DE ALMEIDA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E C I S Ã O Considerando que o apelante não é beneficário da gratuidade de justiça e não recolheu o preparo em dobro, conforme facultado no despacho precedente, o recurso é deserto. Não fosse isso o bastante, o apelante também não comprovou o recolhimento das multas aplicadas pela interposição de recursos protelatórios, conforme discutido nos agravos de instrumento anteriormente interpostos, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso, como também salientado em ocasiões anteriores. Sendo assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator